Tribunal: TJES
Processo: 5007302-41.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007302-41.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO ADAO SOEIRO JUNIOR
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007302-41.2024.8.08.0006

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: MARCOS ANTONIO ADAO SOEIRO JUNIOR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FABIO LUIZ MASSARIOL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS.
VALORES RECEBIDOS PELO AUTOR. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO.
DANOS MORAIS
EXISTENTES
. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA interposta por
MARCOS ANTONIO ADAO SOEIRO JUNIOR
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) CONDENAR a ré a restituir os valores indevidamente descontados no valor de R$ 13.549,25 (treze mil quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA, nos moldes do art. 398, parágrafo único, do CC, a partir do efetivo prejuízo (S. 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, §1º do CC, a partir do efetivo danoso, na forma da súmula nº 54 do STJ, devendo, a partir do deste, incidir apenas a taxa Selic, visto que já engloba juros e correção monetária. b) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA, nos moldes do art. 398, parágrafo único, do CC, a partir do arbitramento (S. 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, §1º do CC, a partir do efetivo prejuízo, na forma da súmula nº 54 do STJ, devendo, a partir deste, incidir apenas a taxa Selic, visto que já engloba juros e correção monetária. RESOLVO O MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 14634481), o demandado reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, informa que em 27/01/2023 o autor aderiu ao BB Crédito Automático e ao BB Crédito Renovação, o que está comprovado nos autos. Pretende, ainda, seja afastado o pedido de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

O autor apresentou contrarrazões (ID 14634536).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial quanto ao reconhecimento da nulidade dos ajustes. Observo dos autos que o autor nega a realização de dois empréstimos em seu nome, junto ao requerido, sendo que ao verificar a documentação carreada ao processo verifico ser verossímil sua alegação, considerando que o recorrente apenas traz aos autos dois comprovantes das transações – BB CRÉDITO AUTOMÁTICO nº 125332228 e BB CRÉDITO RENOVAÇÃO nº 125330183, ID’s 14634452 e 14634452, sendo a primeira no valor de R$ 1.948,25 (um mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos) e a segunda no valor de R$ 9.598,78 (nove mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos), de forma que as mesmas estão desacompanhadas de qualquer assinatura do autor, seja presencial ou digital com as devidas cautelas de estilo, apenas constando a informação de que foram “assinadas eletronicamente”.

Os documentos anexados não possuem força probatória suficiente para comprovar a anuência do autor com as transações, me parecendo crer que o mesmo foi vítima ou de tentativa de fraude perpetrada por terceiros ou de erro no processamento de dados da instituição financeira, de forma que a instituição financeira responde objetivamente, nos termos da Súmula nº 479 do STJ. Assim, correta a determinação de devolução dos valores descontados diretamente do autor, nos termos da r. sentença.

Contudo, a instituição financeira, em grau recursal, possui razão quando aduz que não há como se declarar a inexistência dos débitos, na forma como reconhecida indiretamente em sentença, eis que o autor recebeu os valores dos empréstimos em conta, fato este não negado em sua peça vestibular. A referida circunstância decorre do próprio reconhecimento da nulidade do contrato, eis que se faz necessário que ambas as partes voltem a situação anterior a celebração dos ajustes.

Dessa forma necessário que o mesmo devolva os valores recebidos, devidamente corrigidos pela SELIC a contar do depósito em conta, permitindo-se a compensação, sob pena de enriquecimento sem causa.

Por fim, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que foram realizados descontos indevidos na conta do autor por falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Em relação ao
quantum
, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
,
declarando a necessidade de que o autor restitua a requerida os valores recebidos em razão de ambos os ajustes declarados nulos, devidamente corrigida pela SELIC a contar do recebimento em conta, compensando os valores com a condenação arbitrada.
Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)